Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. FORÇA PROBATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO AFASTADA.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossível acolher a tese defensiva de absolvição.

2. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

3. Segundo recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a situação de flagrante delito para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.

4. Afasta-se a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, quando o réu é reincidente e ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado

5. Recurso desprovido.